Tribunal: TJDFT
Processo: 0711376-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711376-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIVON COELHO DIAS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de RONIVON COELHO DIAS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos da ação penal no. 0713612-40.2024.8.07.0005, manteve a prisão preventiva do ora paciente (ID. 70139769, p. 94). Em sua petição inicial (ID. 70139763, p. 01-06), a parte impetrante narra que: a) a prisão deve ser revogada, pois não foi comprovado o perigo da liberdade do paciente, já que ele não se evadiu – nem tentou evadir-se – do local dos fatos (p. 03-04); b) o fato “não exacerbou a gravidade abstrata do delito”, nem gerou risco de vida, conforme laudo de exame de corpo de delito (p. 04); c) o paciente possui comorbidades, é surdo total e alcoolista e iria ser submetido a internação dias antes de ser preso, sendo a prisão desnecessária e inadequada ao caso concreto, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica (p. 04). Pede, inicialmente, o deferimento de liminar para revogar a sua prisão preventiva ou, subsidiariamente, a revogação com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para confirmar/conceder a sua liberdade provisória ou, subsidiariamente, a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (p. 05-06). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o paciente RONIVON COELHO DIAS foi denunciado pela conduta descrita no art. 121, § 2°, incisos I e VI; e §2o-A, incisos I e II; c/c art. 14, inciso II; todos do Código Penal c/c art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/06 e teve denúncia recebida em 17/10/2024. Ele encontra-se preso desde a data do flagrante (03/10/2024). Da análise dos autos de origem, verifico que o Juízo a quo, em decisão proferida em 19/03/2025, manteve a custódia preventiva do ora paciente utilizando-se dos seguintes fundamentos (ID. 229472857 da origem): “(...) O caso é de indeferimento do pleito. Primeiramente, trata-se de fato extremamente gravoso, em que o réu teria, em tese, tentado ceifar a vida de sua própria companheira, mediante golpes de faca. Neste ponto, muito pertinente rememorar as razões lançadas na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva: “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria atentado contra a vida de sua companheira, após discussão motivada pelo fato de o autuado ter zombado da vítima em razão de ela ter “retirado” as medidas protetivas que havia em sem favor, há 15 dias. A vítima não pode ser ouvida, posto que está hospitalizada. Nos autos há imagens da vítima lesionada, inclusive com um profundo corte em seu braço causado, aparentemente, por uma faca. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública” (sem destaque no original). Na peça acusatória, consta que o acusado teria usado, em verdade, um facão para agredir a vítima, causando, em tese, ferimentos na vítima, dentre os quais um profundo corte no braço de sua companheira (ID 213231106 dos autos principais). Todas as razões e circunstâncias dessa suposta tentativa de feminicídio serão devidamente apuradas ao longo da instrução criminal. Porém, neste momento inicial da persecução penal, o que se verifica é uma conduta, em tese, de gravidade extremada, a qual poderia ter levado à morte da vítima, tudo a recomendar a manutenção da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública. Não bastasse isso, há sério risco de reiteração delitiva, conclusão esta que se extrai da folha de antecedentes penais do denunciado. Aqui, novamente se mostra de bom alvitre reiterar aquilo que já consta da decisão impugnada: “O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por ameaça, vias de fato e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de homicídio, já pronunciado, e lesão corporal em contexto de violência doméstica, este último com condenação em primeira instância. Também responde a processo por ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa” (grifei). Tratando-se, pois, de crime de gravidade concreta, em circunstâncias idôneas a extrair periculosidade social do agente, bem como levando em conta que o réu demonstra aparente inclinação ao mundo delitivo, pois já possui condenações anteriores e outros processos em curso, e, mesmo assim, voltou a se envolver em ocorrência delitiva, entendo que a prisão preventiva é medida imperiosa para acautelar a ordem pública. Noutro giro, em relação ao alegado quadro de saúde debilitado do acusado, mesmo que sensível a tais questões, certo é que isso não pode levar a uma automática soltura do acusado, o qual pode buscar meios de tratamento para eventuais problemas de saúde mesmo estando no sistema penitenciário, mormente levando em conta que o alegado quadro de gravidade não foi suficiente para evitar que ele se envolvesse em inúmeras ocorrências delitivas, conforme se verifica ao longo de sua folha de antecedentes penais. Em face desse contexto, colocá-lo em liberdade acolhendo a tese de alegado quadro de saúde gravoso seria conceder verdadeiro estímulo a novas e eventuais práticas delitivas. Posto isso, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho RONIVON COELHO DIAS preso preventivamente para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. (...)”. Com a devida vênia a parte impetrante, entendo, neste momento inicial desta ação, que as justificativas apresentadas na origem são idôneas e concretas, tendo o julgador fundamentado a privação da liberdade em fatos concretos e objetivos, em especial no histórico criminal do paciente que, mesmo com sua deficiência física (surdez) e quadro de saúde debilitado, permaneceu envolvido em outras ocorrências criminais, estando justificado o periculum libertatis apto a manutenção de sua prisão. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora